Tribunal: STM
Processo: 7000653-89.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000653-89.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: EDSON SILVA PAULINO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Revisor Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) conhecia
e dava provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para
reformar a Sentença e absolver o ex-3º Sgt EDSON SILVA PAULINO do delito
capitulado no art. 210 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:29:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214acece52
RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR e RELATOR P/ ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: EDSON SILVA PAULINO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.IMPRUDÊNCIA DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO ART.210
DO CPM. REFEIÇÃO. MAIORIA
O art. 210 do CPM não avalia a intensidade do dano, muito menos a intenção do
infrator. Na verdade, mensura-se o desvalor dos atos praticados pelo acusado, bem como
seu grau de reprovabilidade.
A conduta do Apelante, vista nos autos, denota imprudência e irresponsabilidade,
sendo, portanto, considerada de natureza grave.
Autoria e materialidade comprovadas pelas provas colacionadas aos autos.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao recurso defensivo,
para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Revisor e Relator para o Acórdão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:29:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214acece52

RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR e REVISOR P/ ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: EDSON SILVA PAULINO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do Ex-3º Sgt
EDSON SILVA PAULINO em razão de sua condenação0 pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª CJM, à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso no art. 210 do
Código Penal Militar, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade
e o regime prisional aberto para o cumprimento da sanção penal, em caso de necessidade.

Em síntese, a denúncia narra que, no dia 5/2/2019, por volta das 11h30min, o Ex-3º Sgt EDSON
SILVA PAULINO conduzia seu veículo Fiat Stilo, cor prata, dentro das dependências da Base Aérea de São
Paulo, no sentido G1 - Almoxarifado do EIE. Nas imediações da edificação da Seção de Telefonia, o Apelante
efetuou uma curva à direita para estacionar o veículo próximo à esquina, na qual se encontravam os
soldados JOÃO GUILHERME UCHÔA DE LIMA, VINÍCIUS COSTA GOMES e LUCAS SANTOS ANTONOF. O
Apelante veio a atingir o soldado LUCAS SANTOS ANTONOF no quadril, e em seguida, ao frear, parou o
veículo sobre o pé do mencionado soldado.

O ofendido foi submetido a uma radiografia na Esquadrilha de Saúde, sendo constatada uma
luxação, o que ensejou a concessão de licença de 6 (seis) dias. Na semana seguinte, o ofendido buscou
atendimento junto a hospital particular ao qual é conveniado, ocasião em que foi constatado "fragmento
ósseo/calcificação na face dorsal do espaço articular entre o navicular e o cuneiforme medial, medindo 0,3
cm, podendo corresponder à pequena avulsão óssea. D Sesamoide lateral do hálux de aspecto bipartido".

Em razão disso, o soldado foi submetido a inspeção por Junta de Saúde, sendo-lhe concedido
afastamento por 30 (trinta) dias, seguido por outro afastamento de 30 (trinta) dias, com restrições,
conforme consignado no laudo de exame de corpo de delito. Restou ainda apurado que o Ex-3º Sgt EDSON
SILVA PAULINO teria ameaçado causar mal injusto e grave ao Sd ANTONOF, dizendo aos soldados JOÃO
GUILHERME UCHÔA DE LIMA e LEONARDO BITTENCOURT GONÇALVEZ, colegas do ofendido, a seguinte
frase: "se ele passar essa situação para frente, eu atropelo a outra perna".

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o então 3º Sgt EDSON SILVA PAULINO em
24/9/2019, dando-o como incurso nos arts. 210 e 223, c/c o art. 9º, inciso II, alíneas "a" e "b", todos do
Código Penal Militar.

Em 2/10/2019, a denúncia foi recebida apenas em relação ao crime de lesão culposa (art. 210 do
CPM), sendo rejeitada a peça acusatória em relação ao crime de ameaça (art. 223, CPM), face à inexistência
de justa causa para o início da ação penal militar relativa à imputação desse crime.

O Apelante foi devidamente citado.

Na data designada, realizou-se a audiência de instrução, na qual foi ouvido o ofendido, Sd LUCAS
SANTOS ANTONOF e, em seguida, as testemunhas da acusação: 2º Ten MAURO PRINCIOTTI, Sd VINÍCIUS
COSTA GOMES, Sd JOÃO GUILHERME UCHÔA DE LIMA e Sd LEONARDO BITTENCOURT GONÇALVES. Após, foi
ouvida a testemunha de defesa 1º Sgt ERIC LUCAS DE LIMA DA SILVA. A Defesa declarou o encerramento de
sua prova testemunhal, requerendo a dispensa da testemunha 2º Sgt FÁBIO DA SILVA; entretanto, o
Conselho resolveu, por unanimidade, colher a oitiva do referido Sargento como testemunha do Juízo. Na
mesma oportunidade, o Apelante foi qualificado e interrogado.

Após as oitivas, o MPM, na fase do art. 427 do CPPM, solicitou que fosse efetuada a reprodução
simulada dos fatos com os presentes da ocasião, pedido que foi deferido pelo Conselho, por unanimidade.
Nessa mesma ocasião, o Apelante informou à DPU que não participaria da diligência devido à carga

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:29:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214acece52
emocional trazida pelo processo judicial.

O laudo pericial, com a reprodução simulada dos fatos, foi acostado aos autos em 1º/6/2020.

As alegações escritas do Ministério Público Militar foram apresentadas ocasião em que o Parquet
requereu a condenação do Ex-3º Sgt EDSON SILVA PAULINO pela prática das condutas tipificadas nos artigos
210 (lesão culposa) e 223 (ameaça) do Código Penal Militar, ante a ausência de excludentes de ilicitude e
culpabilidade.

Em alegações escritas, a DPU, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, alegando não
existirem provas suficientes para sua condenação, considerando que as circunstâncias do caso reforçariam
conduta impecável do Ex-3º Sgt EDSON SILVA PAULINO na direção do veículo. Subsidiariamente, em
hipótese de condenação, requereu que fossem consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis ao
acusado, bem como a natureza do crime, não sendo de alta reprovabilidade ou cometido mediante violência,
bem como a concessão da suspensão condicional da pena, com direito de apelar em liberdade.

Na Sessão de Julgamento de 31/8/2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, por maioria (4x1), condenou o Ex-3º Sgt EDSON SILVA PAULINO à pena de 2 (dois)
meses de detenção, como incurso no art. 210 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional aberto para o cumprimento da sanção
penal, em caso de necessidade.

Em relação ao delito de ameaça, ressalte-se que a denúncia foi parcialmente recebida, sendo
rejeitada no tocante ao referido delito, com fundamento na inexistência de justa causa.

Intimado da decisão, o Órgão Acusatório manteve-se inerte quanto à interposição de Recurso Em
Sentido Estrito (RESE), o que resultou na preclusão temporal. Por ocasião da Sentença, a questão da
impossibilidade da análise do crime de ameaça foi levantada como preliminar, e o órgão julgador decidiu
que o fato sequer poderia ser analisado, sob pena de proferir um julgamento extra petita, malferindo os
princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Sentença recorrida foi disponibilizada eletronicamente em 1º/9/2020.

A intimação eletrônica foi expedida para a Defesa no dia 2/9/2020 e, em 3/9/2020, a DPU interpôs o
recurso de apelação.

Em suas razões, requer a reforma da r. Sentença para que seja absolvido o Apelante, diante da
inexistência de prova suficiente para a condenação. Sustenta que o Apelante agiu dentro das cautelas
exigidas pelas circunstâncias do momento e de suas aptidões pessoais, e que tomou todas as medidas
necessárias visando a segurança na condução do veículo.

Em contrarrazões, o MPM pugnou pelo não provimento do pedido formulado na Apelação. Afirma que a
autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas por todos os elementos de convicção carreados aos
autos, em especial pelo laudo pericial, além da prova testemunhal produzida. Ressalta que, não fosse a
imprudência da manobra e se houvesse permanecido na rota original, o Apelante teria conseguido manter
distância segura em relação aos pedestres a fim de que pudesse manobrar o carro e estacioná-lo sem
colocar os transeuntes em risco, havendo espaço suficiente para tanto.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar da União, o qual opinou pela
improcedência da Apelação.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser
conhecido.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:29:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214acece52

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela DPU contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica, que, por maioria (4x1), condenou o ex-3º Sgt FAB EDSON SILVA
PAULINO à pena de 2 (dois) meses de detenção pelo delito previsto no art. 210 (lesão culposa) do CPM.

Em suas Razões, a defesa menciona que o crime de lesão corporal culposa exige a demonstração de
culpa, isto é, de que o agente ofendeu a integridade física de outrem mediante conduta negligente,
imprudente ou imperita que implique a violação de um dever objetivo de cuidado. Por fim, sustenta que tal
fato não aconteceu no caso dos autos.

No entanto, razão não assiste a defesa, tendo em vista que restou provado no feito que a conduta do
sargento, de fato, violou o dever objetivo de cuidado e, por conta disso, atropelou o Sd ANTONOF.

Nesse sentido, vale a pena registrar trecho do depoimento da 2ª testemunha de acusação, Sd
VINICIUS COSTA GOMES, que estava junto com a vítima no dia dos fatos. Durante sua oitiva declarou o
seguinte:

"Notou que o carro do Sgt Paulino estava vindo na alameda, estava bem distante
deles. Voltou a conversar com eles . Quando percebeu, o carro já estava bem
próximo, e o Sd Antonof deu um empurrãozinho na testemunha para evitar que o
carro colidisse, e acabou que ele (Sd Antonof) foi pego pelo carro. (...). A única
coisa que o Sd Antonof contou é que o Sgt Paulino o levou para lá (ES - Unidade de
Saúde) e omitiu o fato para o atendente que estava no ES (de plantão). Não soube
o que o Sgt Paulino falou, apenas que omitiu o que tinha acontecido. A rua era
bem larga, haveria espaço para o sargento realizar a manobra ali, na hora. Ele
teria a visão perfeita deles. (...).. Não conseguia imaginar nenhuma razão para o Sgt
Paulino ter ido para cima deles. Estavam a um metro da calçada e a via tem uns 15
metros, é bem grande. Não sabe dizer se a manobra foi proposital, mas teria bastante
espaço para ele manobrar mais distante.". (Grifo nosso.)

Importante depoimento em Juízo também foi da 3ª testemunha ministerial, Sd JOÃO GUILHERME
UCHÔA DE LIMA, que da mesma forma estava junto com o ofendido no dia do atropelamento deste. Durante
sua inquirição declarou que:

"O Sgt Paulino identificou que o Antonof tinha sido atropelado, pegado na perna
dele, ele deu a ré, ajudou o Antonof e levou pro ES (...). O Sgt Paulino tinha feito algo
parecido com o S2 Bittencourt. Não se recorda do local, não sabe como foi a situação
também, só sabia porque, na época, o Bittencourt tinha comentado com a
testemunha (ou seja, com este depoente). O Sd Bittencourt falou que o Sgt Paulino
tinha passado perto dele. (...). Em tom de brincadeira, ouviu o Sgt Paulino dizer
que, se o Ofendido levasse isso pra frente, atropelaria a outra perna. (Ao sair da
Unidade de Saúde), a testemunha perguntou para o Antonof se ele estava bem mesmo
assim, e o Ofendido respondeu que estava com o pé machucado, estava doendo, ia passar
em um hospital ainda para ver como estava. (...). Ouviu de mais de um militar, além do
Bittencourt, sobre esse tipo de brincadeira do Sgt Paulino (...). Não tinha certeza,
mas achava que também tinha acontecido com o S2 Aquino. Ele teria dito isso no
alojamento, quando estavam conversando. Foi na hora de ir embora. (...). O
Acusado disse em tom de brincadeira que passaria pela outra perna do Ofendido,
falou dando risada.". (Grifo nosso.)

Chama a atenção as declarações da 4ª testemunha do MPM, Sd LEONARDO BITTENCOURT
GONÇALVES que, em Juízo, declarou que:

"(...) Ouviu o Sgt Paulino falando ao Ofendido que se ele levasse pra
frente, passaria por cima do Sd Antonof de novo, mas num tom muito de
brincadeira (...). No local do acidente, não era normal essa manobra do Sgt
Paulino. (...). Sente-se à vontade para fazer essas declarações mesmo tendo o
Acusado como seu encarregado (...).". (Grifo nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:29:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214acece52

Já a 1ª testemunha de Defesa, Sgt ERIC LUCAS DE LIMA DA SILVA:

"(...) aduziu que estava dentro do veículo no dia em questão. (...). O Sgt
Fabio Silva mandava o carro retornar, depois que o carro retornou, desceu. O Sd
Antonof estava reclamando que tinha subido em cima do pé dele. (...). No
momento do acidente, estavam fazendo uma curva. Não existia nenhum obstáculo
que impedisse o motorista visualizar os soldados.". (Grifo nosso.)

Depreende-se dos autos que o réu efetuou uma curva à direita para estacionar o veículo próximo a
uma esquina, onde se encontravam os soldados JOÃO GUILHERME UCHÔA DE LIMA, VINÍCIUS COSTA GOMES
E LUCAS SANTOS ANTONOF.

Consta do feito ainda que, ao visualizar o grupo de soldados que se encontravam reunidos, o
graduado pretendeu fazer uma "brincadeira", aproximando-se dos referidos militares, com seu veículo, para
assustá-los, no momento que estacionava.

Aliás, segundo depoimento do Ofendido, SD LUCAS SANTOS ANTONOF, "o Sgt Paulino tinha o
hábito de fazer brincadeiras desse tipo com o carro, para fazer os militares correrem. Visualizou
o Acusado ( Sgt Paulino) fazendo isso outras vezes, com o intuito de dar um susto e também foi
relatado ao Acusado por outras pessoas".

Embora o Sgt PAULINO negue, também há relatos nos autos de testemunhas declarando que o
graduado admitiu que "dirigia propositalmente seu automóvel em direção do ofendido para
fazer-lhe uma brincadeira".

Pelo que se observou na espécie, tudo indica que o Sgt PAULINO, ao realizar tal brincadeira, calculou
mal a manobra de estacionar o veículo e, de forma imprudente, atingiu o Sd ANTONOF no quadril, e em
seguida, ao frear, parou o carro justamente em cima do pé do mencionado soldado.

Insta ressaltar que foi o sargento FÁBIO SILVA, que passava pelo local no exato momento do
acidente, quem avisou ao Sgt PAULINO de que seu veículo havia atropelado o referido soldado.
Imediatamente, o Sargento LIMA, passageiro do veículo, e o sargento FÁBIO SILVA, orientaram o acusado a
recuar o veículo em marcha ré, de forma a liberar o pé do ofendido.

Nota-se, portanto, que a displicência do Sgt PAULINO era tanta que precisou o Sgt FABIO SILVA
alertá-lo de que tinha atingido o Sd ANTONOF.

Diante da situação, o Sgt PAULINO conduziu o ofendido à Unidade de Saúde da OM, para que fosse
submetido a cuidados médicos e durante o percurso, o aludido graduado teria tentado convencer o ofendido
(Sd ANTONOF) a não revelar as circunstâncias do acidente, ou seja, tentando fazer com que a vítima
relatasse que havia se acidentado, ao cair de um andaime.

Ato contínuo, chegando na Unidade de Saúde da OM, o ofendido foi submetido a uma radiografia,
sendo constatada uma luxação, o que ensejou a concessão de licença de seis dias. Na semana seguinte, o
Sd ANTONOF buscou atendimento junto ao hospital particular, ao qual é conveniado, ocasião em que foi
constatado uma lesão óssea no pé e, em razão disso, foi-lhe concedido outro afastamento de 30 (trinta)
dias.

Referente ainda ao fato, o Sgt PAULINO tentou pressionar os outros soldados JOÃO GUILHERME
UCHÔA DE LIMA E LEONARDO BITTENCOURT GONÇALVEZ, colegas do ofendido e que estavam com este na
hora do acidente, com a seguinte frase: "se ele passar a situação para frente, eu atropelo a outra perna".

Está evidente que o nominado sargento buscou impedir que o atropelamento chegasse ao
conhecimento do Comando da Unidade, seja tentando convencer a vítima a mentir ao chegar no posto de
saúde da OM, seja intimidando os outros dois colegas de farda do ofendido.

Tanto é que o próprio soldado que foi atropelado disse a um dos colegas de caserna, Sd VINICIUS

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:29:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214acece52
COSTA, que o sargento, ao chegar com aquele ofendido no Posto de Saúde, omitiu a verdade dos fatos
ao atendente que lá estava . Some-se a isso, o fato de que mais de uma testemunha declarou - inclusive
a própria vítima - que não era a primeira vez que o acusado fazia esse tipo de brincadeira. Basta mencionar
o seguinte trecho do depoimento do ofendido Sd ANTONOF: "o Sgt Paulino tinha o hábito de fazer
brincadeiras desse tipo com o carro (dele), para fazer os militares correrem.".

Assim, fica demonstrada a autoria e materialidade do delito, uma vez que são incontestes as provas
de que o fato realmente aconteceu, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa.

Embora o graduado negue, testemunhas declararam que ele admitiu que "dirigia propositalmente
seu automóvel em direção do ofendido para fazer-lhe uma brincadeira".

De tudo que foi juntado aos autos, nota-se que o então Sgt PAULINO agiu de modo imprudente,
violando o dever de cuidado, de forma que sua "brincadeira" ou descuido resultou no atropelamento de um
militar.

Portanto, acatar tais premissas, nos moldes pretendidos pela defesa, além deste Tribunal criar um
precedente perigoso, posicionando-se no sentido da impunidade do acusado, seria o mesmo que dar carta
branca para outros militares procederem da mesma forma, por saberem que não serão responsabilizados
criminalmente pelos seus atos, ao incorrerem em práticas dessa natureza, o que não se pode admitir.

Quanto a alegação defensiva, durante a reconstituição dos fatos, de "que o veículo do acusado
realmente se aproximou muito dos soldados", é suficiente registrar que o veículo do réu, de fato, se
aproximou tanto, que acabou atropelando, ferindo e hospitalizando um deles.

No tange a alegação defensiva de que não se considerou "as declarações do acusado sobre sua
manobra para estacionar", insta mencionar que o próprio acusado declarou que tinha visto os militares e,
portanto, estacionou próximo deles. Ora, como é possível o acusado fazer uma declaração dessa natureza e,
momento depois, atropela um desses militares?

E pior ainda, o mesmo acusado reconhece em seu depoimento que só deu a ré em seu veículo
quando o colega de graduação o Sgt FABIO SILVA o alertou com as mãos para aquele voltar, pois tinha
acontecido alguma coisa.

Portanto, não é crível acreditar que o acusado chegou a ver os soldados, tampouco que estacionou
perto deles, com a devida vênia, mais uma vez.

Ademais, ainda buscando seu édito absolutório, percebe-se claramente que a Defesa tenta
desconstituir as principais provas do processo, a exemplo, do Laudo Pericial, que foi produzido na
conformidade da lei, quando ressalta que o resultado do exame pericial tem que ser visto com cautela, bem
como quando informa que "A frieza na exposição realizada pelos i. Peritos (...) compromete a credibilidade
do trabalho realizado".

Da mesma forma, a Defesa busca descaracterizar a reconstituição dos fatos ao informar que,
durante a reprodução simulada dos fatos, foi levantado "outro ponto sobre o suposto verdadeiro trajeto do
veículo do recorrente", bem como quando a Defesa sustenta que as constatações dos Peritos foram, de
certa forma, contraditórias.

Contudo, é digno de registro nesse ponto que, ao ser notificada sobre a reconstituição do que
aconteceu naquele dia, a Defesa não apresentou nenhum quesito sequer para instruir a reprodução
simulada dos fatos.

Pelo visto, então, a estratégia defensiva de buscar desconstituir as provas dos autos - notadamente
as provas técnicas-científicas - ou tentar minimizar a conduta de seu assistido, não parece ser a melhor
forma de perseguir as pretensões absolutórias, com toda vênia.

Primeiro porque o acusado não foi condenado somente por um tipo de prova e sim pelo conjunto
probatório robusto, que se formou ao longo das investigações e da instrução criminal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:29:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214acece52

Segundo, quanto à alegação defensiva de que "a atitude e intenção do agente é muito mais
relevante do que a fria análise de um laudo pericial", cumpre lembrar que "a atitude e intenção" do Sgt
PAULINO certamente foram sopesadas no contexto fático ora analisado, permissa vênia, outra vez. Tanto é
verdade que o nominado sargento foi acusado e condenado por um crime culposo e não doloso, o que só
confirma que seu "animus" ao incorrer no atropelamento do soldado foi levado em consideração pelo Juízo
de piso ao proferir a sentença.

É dizer que, se a conduta do sargento não tivesse sido mensurada a contento, provavelmente ele
teria sido acusado de ter provocado as lesões no soldado com dolo e não mediante culpa.

Além do mais, este Tribunal tem entendido que no caso do crime de lesão corporal na
forma culposa, não se avalia a intensidade do dano, muito menos a intenção do infrator. Na verdade
, mensura-se nesse momento o desvalor dos atos praticados pelo acusado, bem como seu grau
de reprovabilidade, conforme será demonstrado nas jurisprudências logo adiante.

A propósito, ainda em relação ao Laudo Pericial, é importante ressaltar o seguinte trecho in verbis:

"(...) ao percorrer a trajetória descrita pela curva imposta na via, o condutor do
veículo teria se desviado do curso genuíno da faixa de rolagem, invadindo a área das vagas
reservadas para o estacionamento de automóveis, local onde estavam o ofendido e outros
dois militares, consoante Fotografia 9, evento 117 - doc. 1 - fl.14, e se não fosse a
imprudência na manobra, e caso estive na rota original, o acusado teria mantido
a distância segura em relação aos pedestres, podendo manobrar e estacionar
o carro em segurança, sem colocar em risco os pedestres. (...)". (Grifo nosso.)

Conforme muito bem ressaltou o Juízo de origem ao sentenciar:

"O crime militar culposo, então, ocorre em situações em que o agente,
deixando de empregar a cautela, a atenção ou a diligência ordinária ou especial
a que se encontra obrigado, não prevê o resultado que poderia prever - culpa
inconsciente - ou, prevendo que sua conduta pode levá-lo a determinado resultado lesivo,
o agente acredite firmemente que o evento não se concretizará, supondo que pode
evitá-lo, confiando plenamente em sua atuação, o que configura a chamada culpa
consciente.". (Grifo nosso.).

Dessa forma, a análise técnica realizada por ocasião da perícia deixa claro que o graduado saiu da
rota original e por desatenção ou descuido atingiu seu subordinado. Se o sargento costumava fazer
brincadeiras no volante de seu veículo, no intuito de assustar os soldados, ou ainda , se a
intenção do graduado no caso concreto era fazer essa mesma brincadeira, isso pouco importa
nesse momento.

O que de fato tem relevância é que sua conduta desastrosa, seja por imprudência, seja por
negligência, ou seja por meio de uma brincadeira, lesionou gravemente seu subordinado.

Como também de nada adianta, a defesa alegar que o Sgt PAULINO, ao fazer a manobra com seu
veículo, estava fora de sua percepção, concessa vênia, pois o lastro probatório contido nos autos, formado
por depoimentos testemunhais, oitiva da vítima, Laudo pericial e reconstituição dos fatos, comprovam
justamente o contrário.

Ou seja, que o sargento tinha ampla visão da vítima e de seus dois colegas de farda, sem nenhum
obstáculo que impedisse o motorista visualizar os soldados , quando se aproximava deles, conforme
o próprio Sgt ERIC LUCAS DE LIMA, testemunha de defesa - que estava dentro do veículo com o réu -
declarou em seu depoimento. Além do mais, igualmente restou comprovado que a pista em questão era
larga, dando outras opões para o sargento manobrar seu veículo com cautela e segurança, de acordo com
as provas dos autos.

Ainda em suas razões recursais a Defesa tenta descaracterizar o fato ocorrido, afirmando que o Sgt

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:29:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214acece52
PAULINO não teve culpa ao atingir o Sd ANTONOF, bem como quando sustenta que "a culpa do apelante não
restou demonstrada em nenhuma das modalidades expressadas".

Ora, se não houve culpa na conduta do sargento, como tenta fazer crer a Defesa, então nos leva a
inferir, por outro lado, que o graduado talvez tenha agido com dolo eventual, por exemplo, visto que,
embora não quisesse diretamente o resultado, assumiu o risco de produzi-lo com sua conduta, cuja
reprimenda penal, caso fosse aplicada essa modalidade dolosa, seria muito maior que a pena de natureza
culposa de 2 (dois) meses de detenção, aplicada ao sargento na sentença a quo.

Em recentes julgados, assim se posicionou o STM sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA.
DELITO CULPOSO. COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. (...).
O conjunto probatório leva à evidente conclusão de que houve o cometimento de
lesão culposa, em conformidade com o modelo legal do art. 210 do CPM. Trata-se
de fato ilícito, não querido, mas previsto, que poderia ser evitado se o Apelante
tivesse agido de forma cuidadosa. V. Negado provimento ao apelo defensivo. Sentença
mantida. Unânime . (STM. Apelação nº 722-24.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Publicada em 23/4/2021.) (Grifo nosso.)
...............................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO JURÍDICA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
GRADAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. Não se aplica a regra prevista no § 6º do art. 209 para o crime previsto
no art. 210, ambos do CPM, em face da distinção jurídica entre lesão corporal dolosa, na
qual se observa a extensão do dano; e lesão corporal culposa, na qual prevalece o desvalor
da conduta. Na lesão corporal culposa, não existe gradação, uma vez que não se
avalia a intensidade do dano, tampouco a intenção do agente, mas o desvalor da
conduta e o grau de reprovabilidade do agente que, voluntariamente, deixou de
empregar a cautela, a atenção ou a diligência necessárias, bem como não agiu
com o dever de cuidado exigido. Comete o crime de lesão corporal culposa o militar
que, de forma negligente e imprudente, realiza procedimento com arma em local
impróprio, descumpre normas de segurança e provoca lesões em colega de farda.
Condenação mantida. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 1205-88.2019.7.00.0000,
Relator Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, Publicada em 4/8/2020.) (Grifo
nosso.)

Certo é que o Sargento era imputável ao tempo do crime, o que nos leva a crer que tinha
plena consciência da ilicitude de seus atos e, por isso, era exigível dele conduta diversa da que trilhou,
porquanto existiam a seu alcance outras opções para manobrar seu veículo e evitar as lesões em seu
subordinado, como bem concluiu o Laudo Pericial.
Por fim, é importante esclarecer que a conduta perpetrada pelo sargento denota imprudência e
irresponsabilidade, sendo, portanto, considerada de natureza grave. Afinal de contas ele
lesionou, consideravelmente, o Sd ANTONOF e, por muito pouco, não causou ferimentos bem mais
sérios ao subordinado. Felizmente, isso não aconteceu, porquanto a vida do ofendido foi preservada.

Dessa forma, pelas razões consignadas, a manutenção da sentença é medida que se impõe. É o
quanto basta.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo para manter inalterada a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 12:08:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cb0a162a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000653-89.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: EDSON SILVA PAULINO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO-VENCIDO

Trata-sede recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do Ex-3º Sgt EDSON
SILVA PAULINO em razão de sua condenação, pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso no art. 210 do Código Penal Militar,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
aberto para o cumprimento da sanção penal (Evento 163, Processo nº 7000315-89.2019.7.02.0002).
2. No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido dando provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União para, reformando a Sentença, absolver o Ex-3º Sgt EDSON SILVA
PAULINO do delito capitulado no art. 210 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, pelas
razões que passo a expor.
3. Consta dos autos que no dia 5/2/2019, por volta de 11h30min, o então 3º Sgt EDSON SILVA PAULINO,
acompanhado do 1º Sgt ERIC LUCAS DE LIMA DA SILVA, guiando automóvel particular (Fiat Stilo) no interior da
Base Aérea de São Paulo (BASP), dirigia-se ao portão G3 quando, nas imediações do prédio da Seção de
Telefonia, ao fazer curva à direita, estacionou seu veículo próximo aos Soldados LUCAS SANTOS ANTONOF,
JOÃO GUILHERME UCHÔA DE LIMA e VINÍCIUS COSTA GOMES, que se encontravam na esquina da via em que
trafegava o réu. Quando o carro já estava próximo o Sd ANTONOF afastou o Sd VINÍCIUS COSTA GOMES para
evitar que o carro colidisse. Com a manobra, o acusado acabou atropelando o Sd LUCAS SANTOS ANTONOF,
frenando sobre o pé do ofendido, atingindo-o ainda na região do quadril.
4. Irresignada, a Defensoria Pública da União apelou da Sentença que condenou o Apelante à pena de 2 (dois)
meses de detenção, como incurso no art. 210 do Código Penal Militar. Em seu recurso de Apelação, a douta
DPU pleiteia a reforma da sentença a quo para que o Apelante seja absolvido do crime de lesão culposa. Para
tanto, defende que o Apelante agiu dentro das cautelas exigidas pelas circunstâncias do momento e de suas
aptidões pessoais, e que tomou todas as medidas necessárias visando a segurança na condução do veículo.
5. Compulsando os autos, observo que, de fato, a materialidade delitiva acha-se sobejamente demonstrada no
presente processo, à luz dos laudos médicos anexados aos autos (Evento 1, doc. 3, Processo nº 7000221-
44.2019.7.02.0002).
6. A autoria também se mostra indiscutível. A própria narrativa do Apelante e os depoimentos das testemunhas
presentes no exato momento do acontecimento também o apontam como autor do delito.
7. Entretanto, no tocante à culpa, as provas produzidas não tiveram o mesmo alcance.
8. Como se sabe, na culpa, é típica a conduta que infringe o cuidado necessário objetivo. Para a configuração
do crime culposo é necessário que o resultado seja objetivamente previsível e que o acusado lhe tenha dado
causa por não ter empregado o cuidado que lhe era exigível nas condições.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 12:08:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cb0a162a
9. Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário que o agente ofenda a integridade
física de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou omissão), e agindo de forma imperita, imprudente ou
negligente, nos termos do inciso II do art. 33 do mesmo diploma legal.
10. Em seu interrogatório, apresenta o Apelante a seguinte versão para o acidente:
"(...) no dia do ocorrido, tinha ordem de buscar tinta. A testemunha foi com o Sgt Lima, que
estava ao seu lado. Foram buscar tinta em uma casa de tinta em frente ao G1. Voltaram e na
hora que foi estacionar, o Sgt Lima havia dito "Estaciona ali, próximo a eles, pra gente
descarregar a tinta". Parou próximo a eles. Tinha visto os militares, foi parar próximo a eles. Foi
aí que o Sgt Fabio Silva alertou com a mão para voltar que tinha acontecido alguma coisa.
Nesse momento, deu a ré, e viu que tinha atropelado o S2 Antonof. Tinha vagas dos dois lados,
não se lembra se tinha algum carro. Acha que tinha muitas vagas. Foi parar do lado deles
justamente para descarregar a tinta. O Sgt Lima pediu para parar ali. Já iria parar ali por ter
visualizado os soldados. A lógica seria parar do lado deles, pois na frente deles era o
Almoxarifado e a sua seção. Parou na esquina, onde eles estavam para pegarem a tinta dali e
levarem para lá. Só estacionou do lado.".
11. Da prova testemunhal, infere-se que o Apelante trafegava dentro do limite da velocidade permitida (30
km/h). Ademais, o local onde ocorreu o acidente não tinha calçada para pedestres e os militares se
encontravam no meio da via. Informou o 1º Sgt ERIC LUCAS DE LIMA DA SILVA:
"O veículo estava trafegando em torno de 20-25 km/h, porque a velocidade máxima é 30 km/h.
Pediu para o Sgt Paulino parar próximo aos militares para descarregar o material, porque eles
executariam o trabalho.".
12. No mesmo sentido, o Ofendido Sd LUCAS SANTOS ANTONOF informou que:
"A velocidade do carro estava normal para a via. Não conseguiu ver, quando o carro estava
vindo, se o motorista ou o passageiro havia notado a presença deles. Só viu o carro vindo, os
vidros estavam fechados. Não conseguiu reparar. O lugar em que estavam era exatamente
onde ficaria um carro estacionado.".
13. Sobre o assunto, a testemunha do MPM, Ten MAURO PRINCIOTTI DOS SANTOS FILHOS disse que:
"É normal passar próximo à guia ali. Inclusive, é um ponto realmente precário da unidade. (...)
O local onde ocorreu o acidente é um ponto crítico, porque é uma região onde não tem
calçada. É uma região que, para quem está transitando a pé, tem que andar praticamente no
meio da via. Os militares que transitam ali sabem que têm que tomar cuidado naquela região.".
14. Registre-se, ainda, que, segundo testemunhos colhidos, o ofendido alertou o Sd VINÍCIUS COSTA GOMES da
aproximação do veículo, e o afastou a fim de evitar que fosse atingido, dobrando o próprio corpo. Segundo
depoimentos transcritos na Sentença:
"O Ofendido, SD LUCAS SANTOS ANTONOF (Evento 49 - Docs 1 / 2) narrou em seu depoimento
que ele,o Sd Uchoa e o Sd Costa Gomes, próximo ao horário de almoço, reuniram-se para ir
para o rancho. (...) O Ofendido empurrou um pouco o Costa Gomes, para sair da linha
do carro e deu um passo. Quando viu, já estava no chão. (...) Estavam parados em umas
vagas, na diagonal, estavam de pé, conversando, bem próximo à guia. (...) Empurrou o Costa
Gomes, porque estava conseguindo ver o sargento vindo. Só que o Costa Gomes estava de
costas para cena. Só deu uma empurradinha para ele sair, porque ele não estava conseguindo
ver o carro. A roda do carro ficou sobre seu pé. O para-choque do carro bateu no seu
quadril, caiu no chão e o pneu ficou sobre seu pé. (...) Nesse ínterim, o Ofendido estava
batendo no para-choque, pedindo para ir pra trás.
(...)
A 2ª testemunha do MPM, SD VINICIUS COSTA GOMES (Evento 49 - Docs 5/ 6), aduziu que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 12:08:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cb0a162a
estava com o Sd Uchoa e o Sd Antonof em frente ao galpão onde trabalham, estavam
conversando, iam para o rancho. Notou que o carro do Sgt Paulino estava vindo na alameda,
estava bem distante deles. Voltou a conversar com eles. Quando percebeu, o carro já estava
bem próximo, e o Sd Antonof deu um empurrãozinho na testemunha para evitar que
o carro colidisse, e acabou que ele (Sd Antonof) foi pego pelo carro.
(...)
A 3ª testemunha do MPM, SD JOÃO GUILHERME UCHÔA DE LIMA (Evento 49 - Docs 7 e 8),
descreveu que estavam ele, o Costa Gomes e o Antonof indo para o rancho, em frente à ilha da
telefonia. O Sgt Paulino estava chegando, não sabe como o acidente aconteceu, mas o
Antonof meio que tirou o Costa Gomes porque achou que iria pegar ele, mas, nessa,
o Antonof ficou, aí acabou acontecendo. (...) . Os três estavam juntos, a testemunha viu o
carro chegando. Foi uma manobra normal, porque é uma curva.
(...)
Por fim, em interrogatório, o Acusado, SGT EDSON SILVA PAULINO (Evento 49 - Docs 16/ 17)
narrou que (...). Estavam todos parados, num círculo, em uma das vagas da esquina, na
primeira vaga da esquina. Percebeu que tinha atropelado, quando o Sgt Fabio Silva fez um
gesto com a mão para o depoente voltar. Foi um movimento natural, esterçando o volante e
freando. Não estava rápido. Se estivesse rápido, teria passado por cima dele . Estava
freando e, nessa que o carro estava quase parando, parou em cima do calcanhar,
porque o Sd Antonof dobrou o corpo. Isso viu, mas não viu que tinha atropelado ele.
Porque, no carro, não teve impacto." (Grifos nossos).
15. Por seu turno, o Laudo Pericial de Reprodução Simulada foi inconclusivo no tocante à forma e aos fatores
determinantes do acidente, uma vez que as fotografias foram registradas com base nas informações referentes
ao trajeto do veículo, sem levar em consideração o fato de que a vítima teria se deslocado, afastando o Sd
VINÍCIUS COSTA GOMES ao perceber o veículo se aproximando.
16. Outro aspecto a ser destacado é o fato de que os peritos, na elaboração do Laudo Pericial (Evento 117, doc.
1, Processo nº 7000315-89.2019.7.02.0002), utilizaram "veículo de passeio, contudo, de outra marca, modelo e
ano". Para a Reprodução Simulada, "a Seção de Transportes da Base Aérea de São Paulo disponibilizou um
carro de passeio marca FIAT modelo Doblô", veículo este que possui bancos dianteiros mais altos que os do
Fiat Stilo do Apelante. Assim, a utilização do referido veículo não reproduz fielmente, da mesma maneira, o
campo visual do condutor no momento do fato.
17. Verifica-se, portanto, da análise dos trechos do Laudo Pericial, bem como dos depoimentos prestados, que
não há certeza acerca da responsabilidade do Apelante quanto ao acidente, quanto mais da culpa para fins de
responsabilidade criminal.
18. Ademais, conforme os depoimentos das testemunhas Sd VINÍCIUS COSTA GOMES e Sd JOÃO GUILHERME
UCHÔA DE LIMA, do ofendido Sd LUCAS SANTOS ANTONOF, e do interrogatório do Apelante, o ofendido se
deslocou no momento do acidente, circunstância esta alheia à vontade do motorista, no momento do
atropelamento.
19. Do exposto, verifica-se que o Laudo Pericial realizado não foi conclusivo no tocante à causa
determinante do acidente, não tendo conseguido avaliar a responsabilidade do próprio Ofendido. E ainda
que assim não fosse, seria o caso de aplicação do Princípio do in dubio pro reo, uma vez que, apesar de
entender que não restou comprovada a culpa, restaria tão somente a dúvida quanto à sua configuração.
20. Além disso, todos confirmaram que o Apelante dirigia em velocidade reduzida e dentro dentro do limite
permitido, respeitando as regras de trânsito. Ademais, ficou demonstrado o socorro prestado pelo Apelante.
21. Com efeito, para a configuração do crime culposo, é imprescindível, além da previsão legal, que o agente
dê causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 12:08:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cb0a162a
22. Assim, para manter a condenação imposta ao Apelante, seria necessária a comprovação cabal de sua
conduta imprudente e negligente, o que não ocorreu no caso vertente. Não há provas suficientes que
demonstrem que o Apelante tenha infringido o dever de cuidado objetivo a ele exigido, dirigindo seu veículo
sem o cuidado e atenção devidos. A meu sentir, as provas apresentadas restaram insuficientes para sustentar
o decreto condenatório. Ao contrário, os depoimentos e os documentos juntados aos autos demonstram que o
Apelante trafegava em velocidade compatível com a via, e que prestou o devido socorro logo após a
ocorrência.
23. Nesse sentido são os precedentes desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA.
ART. 210 DO CPM. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO.
1. Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário que o agente ofenda a
integridade física de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou omissão), e agindo de
forma imperita, imprudente ou negligente, com a inobservância do dever de cuidado e de
atenção e a previsibilidade.
2. Para a configuração do delito culposo, imprescindível que o agente seja o causador da
conduta e que esta lhe seja previsível. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000472-88.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação:
09/11/2020).

"EMENTA: APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DE VIATURA MILITAR EM MISSÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER
DE CAUTELA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. MAIORIA.
I - Ausência de prova capaz de confirmar a inobservância do dever de cautela, uma vez que a
perícia foi realizada de maneira indireta, caracterizando-se como prova frágil e incapaz de, por
si só, amparar o decreto condenatório.
II - Impossibilidade de embasar a condenação tão apenas nas palavras da suposta vítima,
especialmente considerando que não se coadunam com as demais provas dos autos.
III - A conduta não se enquadrada na descrição do art. 210 do CPM, pois ausentes os elementos
caracterizadores do crime culposo, quais sejam inobservância do dever de cuidado e
previsibilidade. IV - Negado provimento ao recurso. Decisão majoritária."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000524-21.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 04/03/2020).

"APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
MÉRITO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DÚBIO E INAPTO A COMPROVAR QUE A CONDUTA TENHA
ULTRAPASSADO O LIMITE DO RAZOÁVEL. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
MANTIDA. UNANIMIDADE.
Conforme a doutrina, para a caracterização do crime culposo faz-se premente a presença
concomitante de alguns elementos: a) conduta humana voluntária; b) inobservância de um
dever objetivo de cuidado; c) que o resultado lesivo não seja querido, tampouco, assumido pelo
agente; d) nexo de causalidade entre o resultado não querido ou assumido pelo agente e a
conduta; e) previsibilidade; e f) tipicidade. Um arcabouço probatório insuficiente para
evidenciar esses elementos é inapto a conduzir à condenação, militando em favor do Acusado
a parêmia do in dubio pro reo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 12:08:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cb0a162a
A despeito da constatação do Laudo Pericial, realizado no local do acidente, não restaram
cabalmente demonstradas a previsibilidade e a inobservância do dever objetivo de cuidado de
modo a comprovar que tenha o Acusado ultrapassado o limite do razoável, mormente pelas
provas orais colhidas em juízo que indicam sua atuação sempre prudente na condução de
viatura militar em serviço.
Ante a ausência de elementos suficientes para sustentar a pretensão recursal do édito
condenatório, a sentença absolutória deve ser mantida, em sua integralidade.
Apelo não provido. Unanimidade."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000112-94.2015.7.11.0211. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/09/2017, Data de Publicação:
02/10/2017).

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CULPOSA (CPM, ART. 210, § 2º). CULPA DO AGENTE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
1. Trata-se de acidente de trânsito envolvendo uma viatura militar e uma motocicleta, no qual
tanto o condutor quanto o passageiro da moto vieram a sofrer lesões corporais.
2. In casu, em face do grande número de fatores contribuintes para o acidente estranhos à
vontade do Acusado e tendo em vista a inexistência de provas suficientes para demonstrar,
com a segurança jurídica necessária, que o Réu tenha agido sem a cautela, atenção ou
diligência a que estava obrigado, deve ser aplicado o Princípio do in dubio pro reo.
3. Apelo ministerial a que se nega provimento. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000006-39.2015.7.05.0005. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 16/02/2017, Data de
Publicação: 01/03/2017).

"EMENTA: Apelação. Lesão culposa. Direção de veículo. Conjunto probatório insuficiente. Laudo
técnico. Intempestivo e inconclusivo.
Incabível alegação do Órgão Acusador, quando argumenta a presença dos elementos
característicos do crime culposo.
Os Autos não atestam a efetiva contribuição para ocorrência da conduta delituosa, pois o Réu
não agiu com a inobservância do cuidado objetivo, necessária à configuração do tipo culposo,
consoante o ilícito descrito no art. 33 do CPM.
Ausentes os elementos formadores do crime culposo: conduta voluntária; resultado não
intencional; inobservância do dever de cuidado e atenção; previsibilidade e ausência de
previsão por parte do Acusado.
A norma adjetiva castrense dispõe que o juiz não está adstrito ao laudo, ex vi do disposto no
art. 326 do CPM. Poderá julgar de acordo com o seu livre convencimento, motivado com base
nas demais provas produzidas.
Impõe-se a manutenção da Sentença absolutória, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
Apelo ministerial desprovido
Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000014-42.2011.7.01.0401. Relator(a) para o Acórdão:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 12:08:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cb0a162a
Ministro(a) RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO. Data de Julgamento: 05/03/2013, Data
de Publicação: 08/04/2013).
24. A meu sentir, forçoso concluir pela ausência de elementos de convicção que levem à comprovação de ter o
Apelante agido com imprudência, negligência ou imperícia.
25. Diante de todo o exposto, não restou demonstrada a causa determinante do acidente, diante da ausência
de avaliação técnica que permitisse vislumbrar as circunstâncias de movimentação do ofendido na pista, no
instante imediatamente anterior ao atropelamento. Portanto, pairando dúvidas a respeito da responsabilidade
pelo evento danoso, o bom senso autoriza a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Por essas razões, votei vencido dando provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para,
reformando a Sentença, absolver o Ex-3º Sgt EDSON SILVA PAULINO do delito capitulado no art. 210 do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator